Tribunal: TJDFT
Processo: 0704012-53.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. SOLDADO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. CORRIDA. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que, em ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, julgou liminarmente improcedente o pedido inicial, com fulcro no art. 332, II, do CPC.
2. A autora/apelante se inscreveu para participar do concurso para admissão ao curso de formação de praças com graduação de soldado da polícia militar do Distrito Federal. Na fase de teste de aptidão física, foi considerada inapta por não ter atingido a performance mínima na corrida – 2.200 (dois mil e duzentos) metros em doze minutos.
3. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 632.853/CE, com repercussão geral (Tema n. 485), definiu que não compete ao Poder Judiciário, no controle de legalidade, substituir banca examinadora para avaliar respostas dadas pelos candidatos e as notas atribuídas. Excepcionalmente, é permitido controle jurisdicional da compatibilidade entre o conteúdo das questões do concurso e o previsto no edital do certame. Ainda que o aludido precedente vinculante se refira a correção de questões e revisão de notas atribuídas nas provas, as razões de decidir também se aplicam ao caso objeto da presente apelação, que trata sobre critérios de avaliação da aptidão física dos candidatos.
4. Verifica-se, na hipótese, que o exame de capacidade física ocorreu de acordo com os critérios previstos no edital de abertura e sua posterior retificação, à luz dos arts. 39 a 42 da Lei distrital 4.949/12 e os arts. 10 e 11 da Lei Federal 7.289/84.
5. O ato de eliminação da autora foi fundamentado pela banca examinadora, com amparo nas disposições editalícias pertinentes. Não se verifica obscuridade e/ou incongruência da motivação apresentada para justificar a retificação dos critérios atinentes ao desempenho mínimo na prova de corrida.
6. O edital, com base no princípio da igualdade material (art. 5o, I, da CF), levou em consideração as diferenças e peculiaridades das características físicas dos candidatos dos sexos masculino e feminino, garantindo tratamento compatível e menos rigoroso para as mulheres ao fixar os desempenhos mínimos exigidos na corrida.
7. A alteração dos parâmetros para o teste de corrida por meio do edital retificador não foi realizada de forma aleatória, pois se baseou em critérios técnicos e em certame anterior da PMDF.
8. Observa-se número considerável de candidatas que conseguiram alcançar aprovação no teste de corrida realizado nas mesmas condições às quais a autora foi submetida, fato que contraria as alegações de desproporcionalidade.
9. Não seria razoável o acolhimento da pretensão da parte autora para modificar o critério relativo à distância no teste de corrida feminino, pois tal medida beneficiaria apenas a recorrente e representaria tratamento diferenciado em relação às demais candidatas, que se prepararam para realizar a prova de acordo com as condições estabelecidas no edital.
10. Diante do estágio avançado do concurso, é necessário evitar prolação de decisões temerárias, capazes de gerar prejuízos ao regular andamento do certame e violar direitos de outros concorrentes.
11. Se não demonstrados ilegalidade e/ou abuso praticados na avaliação física, deve prevalecer a presunção de veracidade e de legitimidade do ato administrativo.
12. Recurso conhecido e desprovido.